Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO CUSTAS. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO AÇÃO. ART. 485, I, CPC. NECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação foi extinta com base no art. 485, I do Código de Processo Civil, ante ao não recebimento a Inicial pela ausência de complementação das custas.
2. A necessidade de intimação pessoal é prevista apenas para os casos de extinção sem resolução do mérito com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal no caso. Precedentes.
3. Tendo a sentença observado o regramento legal e não tendo a parte cumprido com a sua obrigação tempestivamente, correta a extinção prematura da ação.
4. Honorários fixados ante a apresentação de contrarrazões.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.